Tribunal: STF
Processo: RE 78035
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-22
Data de publicação: 1974-05-22

Ementa:
- Recurso extraordinário de decisão do Tribunal Superior do Trabalho , fundado em incompetência da Justiça especializada e consequente  ofensa ao artigo 142 da Constituição. Matéria, todavia, que se tornou preclusa porque não abrangida pelo recurso de revista. 
Não conhecimento.